Tribunal: TJPA
Processo: 0000387-11.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000387-11.2015.8.14.0006

APELANTE: PAN SEGUROS S.A.

APELADO: WALDOMIRA RODRIGUES SANTANA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. ART. 1022 DO NCPC.REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Não havendo obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, não há que se acolherem os embargos de declaração, nos termos do art. 1022 do NCPC.

2- O Recurso de Embargos de Declaração não se presta para revisar a decisão objurgada, nem servem para obrigar o juiz a renovar ou reforçar a fundamentação do decisório quando o magistrado já tenha encontrado fundamento suficiente para embasar sua decisão.

3- Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0000387-11.2015.8.14.0006

EMBARGANTE/APELANTE: PAN SEGUROS S.A.

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID.6617614

APELADA: WALDOMIRA RODRIGUES SANTANA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por PAN SEGUROS S.A, em face do Acórdão Id. 6617614, o qual deu parcial provimento ao Recurso de Apelação, nos seguintes termos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE QUATIA (SIC) PAGA E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO. VENDA CASADA. COBERTURA RECUSADA. QUITAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO EXORBITANTE.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.As relações contratuais de natureza securitária submetem-se aos ditames da Lei nº 8.078/90, por estarem as seguradoras enquadradas na expressão fornecedor, na modalidade de prestador de serviços, tal como descrita no caput do artigo 3º, do Código de Defesa do Consumidor. 2.Diante da existência de vedação legal à prática de venda casada, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ, REsp 1639320 SP, tema 972). 3.Ocorrida a morte do segurado, é devido o pagamento da indenização securitária pela seguradora, no sentido de quitar o saldo devedor entre o de cujus e o banco. 4.Estando reconhecido que o fornecedor de serviços se aproveitou da vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor para a contratação de seguro, restou configurada a venda casada, devendo ser mantido o dano material fixado na sentença. 5.In casu a recusa da cobertura do seguro vinculado à contratação de financiamento de veículo configura abusividade e ilegalidade capaz de gerar dano moral. 6. Quantum indenizatório que arbitrado em R$23.640,00 deve ser reduzido ao patamar de R$8.000,00, ajustando-se aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aplicados pela jurisprudência pátria em casos similares. 7. Recurso parcialmente provido tão somente para reduzir o quantum indenizatório a título de danos morais.”

Nas razões recursais de Id. 664881, a embargante, aduz omissão no acórdão embargado quanto às especificações inerentes ao instrumento contratual firmado entre as partes e anexados aos autos.

Alega que a proposta de adesão previa para caso de morte o capital segurado limitado ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pelo que o estrito cumprimento do contrato compreenderia a quitação do saldo devedor do contrato de financiamento até o valor previsto em apólice, sob pena de desvirtuamento das condições pactuadas.

E, ainda, alega omissão no que se refere ao reembolso das parcelas pagas após o óbito, já que os pagamentos teriam sido direcionados exclusivamente à instituição financeira responsável pelo contrato de financiamento, no caso o Banco Pan, empresa distinta da recorrente, que não poderia ser compelida a devolver valores que nunca recebeu.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração.

Sem contrarrazões, consoante a certidão de Id. Num. 7139799.

É o relato do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

Não devem ser acolhidos os presentes embargos de declaração.

Para que sejam cabíveis os embargos de declaração, deve estar configurada alguma das hipóteses previstas pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Nesse contexto, consoante entendimento de LUIZ GUILHERME MARINONI e SÉRGIO CRUZ ARENHART
[1]
:

“o oferecimento de embargos de declaração não opera efeito devolutivo, já que não se remete ao conhecimento de nenhum outro órgão jurisdicional o exame da decisão inquinada. Ao contrário, os embargos de declaração são analisados pelo próprio juiz da causa - o que, aliás, seria mesmo desejável, já que ele foi prolator da decisão imperfeita, sendo a pessoa mais autorizada a esclarecer-lhe o conteúdo e a idéia -, que complementará, se for o caso, a deliberação anteriormente lançada”.

No caso em tela, contudo, os argumentos articulados no voto não ensejam o reconhecimento de existência de qualquer vício passível de ser sanado pela estreita via dos declaratórios.

Inexiste contradição, omissão e obscuridade no aresto embargado.

Nesse contexto, para que não pairem dúvidas a respeito destas afirmativas, cito trecho da decisão embargada, na parte que interessa ao deslinde da controvérsia, senão vejamos:

“(...)

O contrato de seguro afronta ao artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor que proíbe a prática de condicionar a venda de um produto ou serviço, à compra de outro:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I-condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;”

Assim, considerando a existência de vedação legal à prática de venda casada, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ, REsp 1639320 SP, tema 972).

Neste sentido, jurisprudência pátria: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - TARIFA DE AVALIAÇÃO - REGISTRO - SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA. Os contratos bancários estão sujeitos à revisão judicial de acordo com o CDC, mediante impugnação específica e demonstração de abusividade ou de ilegalidade em suas cláusulas (STJ, súm. 297 e 381; CDC, art. 51, § 1º). A validade da cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato está condicionada à comprovação da realização da despesa ou prestação dos serviços, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto. O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, por configurar venda casada, nos termos do art. 39, I, do CDC. (STJ, REsp nº 1639320/SP). Sendo imposta a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, sem ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor, considera-se demonstrada a ocorrência de venda casada. Recurso desprovido.” (TJ-MG - AC: 10000211007729001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 21/07/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2021)

Ademais, conforme corretamente consignado na sentença, houve clara violação aos termos do artigo 54, §4º do CDC, pois na proposta de adesão constante no contrato de seguro, não há destaque da cláusula que restringe direitos da segurada.

“Artigo 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

§4º As cláusulas que implicarem limitação de direito ao consumidor deverão ser redigidas em destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.”

Bem sabemos que o segurado e a seguradora são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes (artigo 765, do Código Civil).

Ademais, conforme corretamente consta na sentença recorrida no Certificado Individual constante nos autos o valor do prêmio (R$ 244,07) considerou tanto a morte natural como acidental, sem restrições, como pretende a apelante. Assim, ausente justo motivo para a negativa de cobertura pela seguradora, impõe-se a determinação de quitação do contrato de financiamento, tal como consta na sentença “independentemente do valor atual que esteja sendo cobrado, porquanto, se houvesse realizado a quitação ao tempo da morte, como deveria ter feito, o valor da cobertura do seguro teria sido suficiente”, sendo devida a baixa do gravame do veículo adquirido.

E estando reconhecido que o fornecedor de serviços aproveitou-se da vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor para a contratação do seguro restando caracterizada a venda casada e estando demonstrado nos autos que a autora efetuou o pagamento das parcelas pós morte, considerando os recibos anexados no processo e não impugnados, deve ser mantida a condenação em danos materiais fixada na sentença no valor de R$ 7.935,66 (sete mil, novecentos e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos).

Por fim, os danos morais são inequívocos.

(...)”

Pois bem, quanto à insurgência do embargante referente à omissão quanto ao limite do valor do capital segurado, consignei, diante da ausência de justo motivo para a negativa de cobertura, que deve ser determinada a quitação do contrato de financiamento, com a devida baixa do gravame, adotando como fundamento a sentença que consignou que a quitação deve se dar independentemente do valor atual que esteja sendo cobrado, pois, se a quitação houvesse sido realizada ao tempo do morte, o valor da cobertura seria suficiente.

Igualmente sem razão quanto à omissão apontada referente ao reembolso das parcelas pagas após o óbito, porquanto restou caracterizada a venda casada e a vulnerabilidade do consumidor e ficou comprovado que a autora efetuou o pagamento das parcelas pós morte (Id. 21104638, Fls.161-169) do processo de origem, de acordo com os recibos anexados aos autos, documentos não impugnados pela recorrente, considerando-se, ainda, tal como consta no acórdão embargado, que a recorrente que deu causa ao prejuízo da autora, não podendo se eximir da responsabilidade tal como pretende em seu recurso.

Neste sentido, jurisprudência pátria:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS PÓS-MORTE - POSSIBILIDADE - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - ALTERAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. -
A responsabilidade da seguradora inicia-se no momento em que ocorre o evento deflagrador do direito do segurado ou de seus beneficiários, in casu, a morte do segurado, de forma que devida a restituição das parcelas do financiamento eventualmente pagas pela família do de cujus após a implementação desta condição. Admitir o contrário seria permitir o enriquecimento ilícito da instituição financeira por bis in idem,
haja vista receberia o pagamento das parcelas do contrato pela família do segurado e também, posteriormente, pela seguradora - Verificando-se a ausência de prática de ato ilícito pela seguradora, como também, o fato de que o mero inadimplemento contratual não enseja a condenação da parte ao pagamento de indenização por danos morais, indevida a condenação da ré a esse título.(TJ-MG - AC: 10000211422613001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 19/10/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2021)

Portanto, a toda evidência, o que pretende a embargante não é sanar omissão no acórdão embargado, mas, sim, rediscutir matéria já decidida, em julgamento unânime, pelo Colegiado, o que evidentemente não tem o condão de justificar o acolhimento do presente recurso, que serve ao aprimoramento do julgado, mas não à sua modificação que, só muito excepcionalmente, é admitida.

A propósito, dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.

3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

4.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ.

7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Dessa forma, não havendo a omissão apontada, ou qualquer outro vício a ser saneado, como pretende a embargante, nego provimento aos embargos de declaração.

É o meu voto.

Belém (PA), 28 de março de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 28/03/2022